Tribunal: STJ
Processo: 0145974-11.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 820794 - PE (2023/0145974-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ODAIR CLAUDIO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
.
DIREITO
HABEAS
CORPUS
PENAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. ART. 33, § 1o, II, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PLANTIO
DE
MACONHA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA
CONSUMO
PRÓPRIO
PARA
O
PACIENTE
JOSÉ
APOLÔNIO.
POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
AFERIDA
PELO
MATERIAL
DESIDRATADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXATA DA QUANTIDADE
EXTRAÍDA. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE
SE IMPÕE.
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público de Pernambuco, a Vice-Presidência deste Superior
Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do habeas corpus
estivesse dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, quando da consolidação do Tema 506 de Repercussão Geral,
encaminhou os autos para juízo de retratação.
2. Na espécie, após denúncia anônima, ao se dirigir ao endereço indicado,
os agentes policiais lá encontraram os ora recorridos, deparando-se
também com uma plantação de maconha com 56 pés, além de
apreenderem material vegetal desidratado e disperso", acondicionado em
um invólucro plástico, composto por fragmentos de caule, frutos e folhas de
(fl. 78).
Cannabis Sativa, com massa bruta total de 3 quilos e 200 g
3. Conforme o disposto no próprio art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, não é
apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a
conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal; também o
local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem
como a conduta e os antecedentes do agente. Já o § 1o do art. 28 submete
Documento eletrônico VDA48293509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: e8e42f2f-79fb-40f7-8c82-ae2bf3c0acd2

às mesmas medidas previstas nos incisos I, II e III do
do referido
caput
artigo quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto
capaz de causar dependência física ou psíquica.
4. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 182.453
/MG,
, assentou que é possível salvo-conduto para fins
mutatis mutandis
exclusivamente terapêuticos ou medicinais, com base em receituário e
laudo subscrito por profissional médico habilitado, desde que devidamente
autorizado pela Anvisa, pois é possível, "ao menos em tese, que os
pacientes (ora recorridos) tenham suas condutas enquadradas no art. 33, §
1o, da Lei n. 11.343/2006, punível com pena privativa de liberdade, é
indiscutível o cabimento de habeas corpus para os fins por eles almejados:
concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de Cannabis
sativa, da qual se pode extrair a substância necessária para a produção
artesanal dos medicamentos prescritos para fins de tratamento de saúde"
(AgRg no RHC n. 182.453/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
11/4/2024
5. No Tema n. 506, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que:
(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da
cannabis sativa
conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência
sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos
incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em
procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal
para a conduta; (iii) em se tratando da posse de
para consumo
cannabis
pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor
do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser
aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para
julgar as condutas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 será dos Juizados
Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de
quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2o do art. 28
da Lei n. 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo
próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo
até 40 g de
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso
cannabis sativa
Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é
relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de
realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para
quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade
de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como
balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo
contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado
de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente
Documento eletrônico VDA48293509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: e8e42f2f-79fb-40f7-8c82-ae2bf3c0acd2

para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a
alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por
quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de
custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de
porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos
limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica,
apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (RE 635659,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 26-09- 2024 PUBLIC 27-09-2024)
6. Há necessidade de confirmação da tese firmada, pois seus fundamentos
não contrariam os estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e por esta
Corte Superior de Justiça a respeito da questão. Não há nos autos
informações claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita
ou investigação prévia que respalde a atuação policial no sentido de reunir
provas suficientes para embasar uma condenação por tráfico de
entorpecentes.
7. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
n.
Habeas Corpus
820.794/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: e8e42f2f-79fb-40f7-8c82-ae2bf3c0acd2

HABEAS CORPUS No 820794 - PE (2023/0145974-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ODAIR CLAUDIO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
.
DIREITO
HABEAS
CORPUS
PENAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. ART. 33, § 1o, II, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PLANTIO
DE
MACONHA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA
CONSUMO
PRÓPRIO
PARA
O
PACIENTE
JOSÉ
APOLÔNIO.
POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
AFERIDA
PELO
MATERIAL
DESIDRATADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXATA DA QUANTIDADE
EXTRAÍDA. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE
SE IMPÕE.
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público de Pernambuco, a Vice-Presidência deste Superior
Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do habeas corpus
estivesse dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, quando da consolidação do Tema 506 de Repercussão Geral,
encaminhou os autos para juízo de retratação.
2. Na espécie, após denúncia anônima, ao se dirigir ao endereço indicado,
os agentes policiais lá encontraram os ora recorridos, deparando-se
também com uma plantação de maconha com 56 pés, além de
apreenderem material vegetal desidratado e disperso", acondicionado em
um invólucro plástico, composto por fragmentos de caule, frutos e folhas de
(fl. 78).
Cannabis Sativa, com massa bruta total de 3 quilos e 200 g
3. Conforme o disposto no próprio art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, não é
apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a
conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal; também o
local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem
como a conduta e os antecedentes do agente. Já o § 1o do art. 28 submete
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

às mesmas medidas previstas nos incisos I, II e III do
do referido
caput
artigo quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto
capaz de causar dependência física ou psíquica.
4. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 182.453
/MG,
, assentou que é possível salvo-conduto para fins
mutatis mutandis
exclusivamente terapêuticos ou medicinais, com base em receituário e
laudo subscrito por profissional médico habilitado, desde que devidamente
autorizado pela Anvisa, pois é possível, "ao menos em tese, que os
pacientes (ora recorridos) tenham suas condutas enquadradas no art. 33, §
1o, da Lei n. 11.343/2006, punível com pena privativa de liberdade, é
indiscutível o cabimento de habeas corpus para os fins por eles almejados:
concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de Cannabis
sativa, da qual se pode extrair a substância necessária para a produção
artesanal dos medicamentos prescritos para fins de tratamento de saúde"
(AgRg no RHC n. 182.453/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
11/4/2024
5. No Tema n. 506, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que:
(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da
cannabis sativa
conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência
sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos
incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em
procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal
para a conduta; (iii) em se tratando da posse de
para consumo
cannabis
pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor
do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser
aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para
julgar as condutas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 será dos Juizados
Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de
quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2o do art. 28
da Lei n. 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo
próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo
até 40 g de
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso
cannabis sativa
Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é
relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de
realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para
quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade
de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como
balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo
contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado
de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a
alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por
quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de
custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de
porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos
limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica,
apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (RE 635659,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 26-09- 2024 PUBLIC 27-09-2024)
6. Há necessidade de confirmação da tese firmada, pois seus fundamentos
não contrariam os estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e por esta
Corte Superior de Justiça a respeito da questão. Não há nos autos
informações claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita
ou investigação prévia que respalde a atuação policial no sentido de reunir
provas suficientes para embasar uma condenação por tráfico de
entorpecentes.
7. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
n.
Habeas Corpus
820.794/PE.
RELATÓRIO
Os presentes autos tratam da desclassificação do crime de plantio de
maconha para consumo próprio.
Na espécie, após denúncia anônima, ao se dirigir ao endereço indicado, os
agentes policiais lá encontraram os pacientes, deparando-se também com uma
plantação de maconha com 56 pés, além de apreenderem material vegetal desidratado
e disperso, acondicionado em um invólucro plástico, composto por fragmentos de
(fl.
caule, frutos e folhas de Cannabis Sativa, com massa bruta total de 3 quilos e 200 g
78).
Em
, concedi a ordem de
para
19/7/2024
habeas corpus
absolver o paciente
ODAIR CLAUDIO DA SILVA do delito apurado no Processo n. 0002458-
97.2019.8.17.0220 e, no mesmo feito, desclassificar a conduta imputada (art. 33, § 1o,
II, da Lei n. 11.343/2006) ao paciente JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA para o delito
descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, remetendo-se os autos ao Juízo de primeiro
[...] (fl. 178).
grau para estabelecer as providências legais
Eis a ementa:
. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
ART. 33, § 1o, II, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLANTIO DE MACONHA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE ODAIR. VIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME PARA CONSUMO PRÓPRIO PARA O PACIENTE JOSÉ APOLÔNIO.
POSSIBILIDADE. QUANTIDADE AFERIDA PELO MATERIAL DESIDRATADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUANTIDADE EXTRAÍDA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

Interposto agravo regimental pelo Ministério Público de Pernambuco (fls. 205
/226), em sessão virtual da Sexta Turma, realizada de
a
, deste
10/10/2024
16/10/2024
Superior Tribunal, decidiu-se, por unanimidade, pela manutenção da decisão agravada
(fls. 240/245), cuja ementa merece transcrição (fl. 240):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
LEGISLAÇÃO
HABEAS
CORPUS
EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO.
BUSCA
PESSOAL
E
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
AÇÃO ESTATAL. ILEGALIDADE DA AÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS.
ABSOLVIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
Contra o referido acórdão, o Ministério Público de Pernambuco interpôs
recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (fls. 253/273).
Ao realizar tal análise, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-
Presidente, ao verificar que o entendimento firmado por este Superior Tribunal
destoaria daquele consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
506 da Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação (fls. 286
/293).
É o relatório.
VOTO
Os autos retornaram para juízo de retratação, por entender a Vice-
Presidência deste Superior Tribunal que o acórdão impugnado se encontra em
aparente dissonância com o entendimento fixado no Tema n. 506 pela Suprema Corte,
pois se verifica que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão deste
Tribunal Superior que determinou a desclassificação do crime de plantio de maconha
para a conduta de posse da droga para uso pessoal, embora a quantidade de
substância entorpecente apreendida tenha sido 3,2 kg (fl. 287).
Confiram-se, no que interessa, trechos da decisão da Vice-Presidência, em
que se determinou o encaminhamento dos autos para Juízo de retratação (fls. 287
/293):
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 506):

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a
substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude
extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de
advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei
11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal,
sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a
autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para
comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do
art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a
sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a
sentença;
4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a
respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade
policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico
de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a
forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a
variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de
instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho
celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto
de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da
presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios
subjetivos arbitrários;
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para
o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados
não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos
prova suficiente da condição de usuário.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
[...]
Na hipótese, esta Corte Superior se manifestou nos seguintes termos (fl. 244
- grifo nosso):
[...]
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em divergência
com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 506 do STF.
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil, determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de
retratação.
A fim de melhor delinear a controvérsia, tem-se que a decisão recorrida
reforça que, em relação ao paciente José Apolônio, sobre o pleito de desclassificação
para o consumo próprio, colhe-se da denúncia a narrativa de que a plantação de
maconha encontrada contém 56 pés, além de terem sido apreendidas 736 g de

maconha colhida e pronta para consumo (fl. 53). Sentença e acórdão mencionam
apenas a maconha em plantio. A leitura do Laudo Definitivo indica avaliação de
"material vegetal desidratado e disperso", acondicionado em um invólucro plástico,
composto por fragmentos de caule, frutos e folhas de Cannabis Sativa, com massa
(fl. 78 - grifo nosso).
bruta total de 3 quilos e 200 g
Ainda na mencionada decisão, explicita-se que, na sentença, concluiu a
magistrada que, diante da quantidade de droga apreendida, é absolutamente inviável
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

que uma pessoa consuma uma quantidade considerável de substância entorpecente
(fl. 34), por isso não caberia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas, salientando, ainda, que a condição de usuário não é inconciliável com a
traficância (f. 37). O acórdão confirmou a sentença. Destacou que o acervo probatório
demonstra que a droga
(fl. 19).
não seria destinada ao exclusivo consumo pessoal
Todavia, conforme o disposto no próprio art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006,
não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a
; também o local e as
conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal
condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os
antecedentes do agente. Já o § 1o do art. 28 submete às mesmas medidas previstas
nos incisos I, II e III do
do referido artigo quem, para seu consumo pessoal,
caput
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de
substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
Por todo esse contexto, embora o cultivo de maconha tenha sido
confessado pelo próprio paciente, da operação que resultou no flagrante e na instrução
descrita na sentença e acórdão,
emergem elementos robustos para afastar a
não
versão de que a droga seria para consumo pessoal. Insiste-se que esse era um ônus
da acusação, do qual não se desincumbiu suficientemente.
Erigida essa premissa, há constrangimento ilegal na condenação do
paciente José Apolônio no crime de tráfico, pois há dúvidas sobre se a quantidade de
seria incompatível com a versão de destinação para consumo pessoal. E,
plantação
por óbvio, na dúvida, a condenação deve ser no crime de porte para consumo próprio.
Consoante a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação
pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime
e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie. De rigor a absolvição do
e (AgRg no HC n. 850.416/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
pacient
Turma, DJe
).
3/5/2024
Na linha do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, extrai-se,
, que
mutatis mutandis
para que se possa obter salvo-conduto para fins exclusivamente
terapêuticos ou medicinais, com base em receituário e laudo subscrito por profissional
médico habilitado, desde que devidamente autorizado pela Anvisa, pois é possível, "ao
menos em tese, que os pacientes tenham suas condutas enquadradas no art. 33, § 1o,
da Lei n. 11.343/2006, punível com pena privativa de liberdade, é indiscutível o
cabimento de habeas corpus para os fins por eles almejados: concessão de salvo-
conduto para o plantio e o transporte de Cannabis sativa, da qual se pode extrair a
substância necessária para a produção artesanal dos medicamentos prescritos para
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

(AgRg no RHC n. 182.453/MG, Ministro Jesuíno Rissato
fins de tratamento de saúde"
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
11/4/2024
No caso, o acórdão em questão
deve ser reconsiderado, uma vez que,
não
da atenta leitura dos autos, inexistem elementos probatórios suficientes para a
condenação dos recorridos, sendo que seus fundamentos não vão de encontro com o
acórdão decorrente do julgamento do Tema 506, pela Corte Suprema, o qual, inclusive,
determina que a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não
impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente
da condição de usuário.
Logo, impõe-se a ratificação da tese firmada, uma vez que seus
fundamentos
contrariam
não
os firmados pelo Supremo Tribunal Federal e por este
Superior Tribunal a respeito da questão, uma vez que
há nos autos informações
não
claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita ou investigação prévia a
respaldar a atuação policial no sentido de reunir provas suficientes para embasar uma
suposta condenação por tráfico de entorpecentes.
Em face do exposto,
o voto e a tese firmada no julgamento do
ratifico
n. 820.794/PE.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA47390866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 13:45:48
Código de Controle do Documento: 5067cbec-8908-4fa5-841d-c48206faafb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 820.794 / PE
Número Registro: 2023/0145974-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024589720198170220
03019016500066201913
05684904
10002947420218174000
24589720198170220 3019016500066201913 5684904
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ODAIR CLAUDIO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA48142737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 37108eeb-50bd-4528-beab-5de6ada5479e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
11/06/2025
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 37108eeb-50bd-4528-beab-5de6ada5479e